Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724216-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: C. D. A. D. F. D. B. D. B. APELADO: G. A. D. S. N. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pela parte ré/apelante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Após noticiado o falecimento da parte autora/apelada/embargada, a parte embargante requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID 65540654). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte agravante, e JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração opostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Fica REVOGADA a determinação de obrigação de fazer constante da TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente deferida. Diante da desistência, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão proferido (ID 62481509). Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 14:58:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora